Tribunal: TJBA
Processo: 8026192-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026192-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS - NULIDADE DA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DE PLANILHA DE DÉBITO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL -LEI 10.931/04. DESNECESSIDADE DE PLANILHA COM A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO NA EXORDIAL DE REVISÃO CONTRATUAL QUE REFLETE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO COM A INDICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA REPUTADO CORRETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8026192-44-2022-805-0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo
apelante
MARIVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS
e
Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1